Tribunal: TJSP
Processo: 2294344-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviços. Gestão de carteira de fundos de investimento. Ação de cobrança. (I) Prescrição aplicável decenal. Art. 205, CC. Pretensão fundada em inadimplemento contratual, a afastar a aplicação do prazo quinquenal do art.206, § 5o, inciso I, do CC. (II) Descabimento da denunciação da lide aos cotistas ante a ausência de vínculo legal ou contratual que autorize indenização regressiva.

Ementa:
Prestação de serviços. Gestão de carteira de fundos de investimento. Ação de cobrança. (I) Prescrição aplicável decenal. Art. 205, CC. Pretensão fundada em inadimplemento contratual, a afastar a aplicação do prazo quinquenal do art.206, § 5o, inciso I, do CC. (II) Descabimento da denunciação da lide aos cotistas ante a ausência de vínculo legal ou contratual que autorize indenização regressiva. (III) Agravante que se insurge contra o reconhecimento de sua legitimidade, o indeferimento de pedido de depoimento pessoal e a rejeição da alegação de inépcia da petição inicial. Temas que não admitem insurgência por meio de agravo de instrumento, nem há risco de lesão a justificar excepcionalmente sua admissão. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido.